Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação Cível. Compra com cartão de crédito não reconhecida pelo titular. Uso de cartão físico e senha. Não evidenciada quebra de perfil. Ausência de indício de fraude. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e compensação por dano moral, relativos à compra não reconhecida, efetivada mediante cartão de crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a responsabilidade civil da instituição financeira relativa à compra efetivada mediante cartão físico e senha pessoal.
III. Razões de decidir
3. Em regra, há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Contestada a transação realizada com o cartão do banco e mediante uso de dados e senha pessoal, incumbe ao consumidor provar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia.
5. Na compra realizada pessoalmente, não se pode impor à emissora do cartão o controle de todas as transações efetuadas. Eventual bloqueio ou aviso de realização de compra deve ser verificado quando a compra estiver fora do perfil verificado em relação ao consumidor, o que não se verifica no caso.
6. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, compra realizada dentro do estabelecimento físico, mediante o uso do cartão e de senha pessoal para concluir a transação, importa no afastamento da responsabilidade do fornecedor.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.